Tribunal: TJSP
Processo: 1064040-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença em coluna - Exercício da função de técnica de enfermagem em laboratório - Improcedência do pedido por ausência de nexo causal - Recurso da autora - Alegação de que a incapacidade laborativa de origem ocupacional foi comprovada pelos demais elementos de prova - Descabimento - Laudo pericial bem fundamentado - Perito judicial que concluiu que a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença em coluna - Exercício da função de técnica de enfermagem em laboratório - Improcedência do pedido por ausência de nexo causal - Recurso da autora - Alegação de que a incapacidade laborativa de origem ocupacional foi comprovada pelos demais elementos de prova - Descabimento - Laudo pericial bem fundamentado - Perito judicial que concluiu que a moléstia colunar não tem, em absoluto, qualquer relação com o trabalho - Ausência de CAT - Pretensão à realização de nova perícia e vistoria ambiental - Desnecessidade - Livre apreciação das provas - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064040-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAIS
APARECIDA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1064040-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 2704
APELAÇÃO No 1064040-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Thais Aparecida dos Santos
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Rogério Leitão Torezan
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doença em coluna - Exercício da função de técnica
de enfermagem em laboratório - Improcedência do
pedido por ausência de nexo causal - Recurso da
autora - Alegação de que a incapacidade laborativa
de origem ocupacional foi comprovada pelos demais
elementos de prova - Descabimento - Laudo pericial
bem fundamentado - Perito judicial que concluiu que
a moléstia colunar não tem, em absoluto, qualquer
relação com o trabalho - Ausência de CAT - Pretensão
à realização de nova perícia e vistoria ambiental -
Desnecessidade - Livre apreciação das provas -
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (folhas 104/106) e acrescento que o
pedido de concessão de benefício acidentário foi julgado improcedente, por
haver o juízo entendido, com base no laudo pericial, ausente nexo causal
laborativo
Apelou a autora (fls. 109/114), pretendendo a reforma do julgado,
com a consequente procedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.
Para tanto, afirmou que os exames e laudos médicos comprovam a redução da
capacidade laborativa, de forma parcial e permanente, decorrente do
exercício do trabalho como técnica de enfermagem. Aduziu tratar-se de pessoa
jovem, de 26 anos de idade, que não desempenha qualquer outra atividade
danosa à coluna vertebral. Alternativamente, requereu a conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica e vistoria
ambiental.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 121).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurada contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, desempenhando a função de
técnica de enfermagem, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
experimentando doença em coluna, com a consequente redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1064040-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
capacidade laboral. Em razão disso, requereu, em síntese, a concessão de
benefício acidentário.
Compulsando os autos, quanto ao histórico perante o INSS, verifico
a concessão de dois auxílios-doença previdenciários, entre agosto de 2018 e
outubro de 2019 (fls. 21).
A perícia médica judicial foi realizada pelo doutor José Henrique
Braga Guimarães Vieira (fls. 56/62), que assim constatou:
“A autora, atualmente com 25 anos de idade, foi
submetida, no correr de 2018, a dois tempos
cirúrgicos para correção e três hérnias de disco,
conforme relatório médico em anexo.
Uma
hérnia
discal
significa
que
o
disco
intervertebral, uma estrutura fibrocartilaginosa que
se situa entre dois corpos, deslocou-se de seu sítio
anatômico. Uma vez deslocado, o disco passa a
comprimir
as
raízes
nervosas
naquele
ponto
emergentes, advindo daí a sintomatologia, tanto
localizada como projetada no trajeto radicular.
Mormente em se tratando de indivíduo que, na
época, contava com 23 anos de idade, há,
indiscutivelmente, um fator traumático a funcionar,
no
mínimo,
como
concausa
das
formações
herniárias.
Porém, este fator traumático não pode ser atribuído
ao desempenho da função de técnica de
enfermagem, limitada a colher material para
exames em conhecido laboratório clínico da
Capital.
Em primeiro lugar porque um indivíduo 'passar mal'
durante uma coleta de sangue é a exceção e não
a regra observada nos centros de coleta. Em termos
de saúde ocupacional, para estabelecimentos das
condições ergonômicas a que um profissional está
submetido, valem as condições habituais e não os
episódios esporádicos.
Depois, a coleta é feita com o paciente sentado.
Este, por medo do procedimento ou por não
suportar ver sangue, embora ele possa fechar os
olhos ou virar a cabeça de lado, pode apresentar
leve
lipotímia,
facilmente
reversível,
sendo
absolutamente excepcional que perca os sentidos
e necessite ser colocado em uma maca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1064040-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
Por fim, há que se considerar o pequeno tempo de
efetivo exercício. Contratada em fevereiro de 2017,
um ano depois já apresentava sintomas. Este tempo
é
irrelevante
para
o
estabelecimento
de
mesopatias.
Seu contrato de trabalho anterior, na mesma
atividade, havia tido duração de oito meses e se
encerrara em novembro de 2015. Portanto, sequer é
possível se falar em uma série de vínculos sob
condições
ergonômicas
desfavoráveis
que,
somadas, ao final, acabaram por facilitar o
surgimento das hérnias de disco.
A despeito de inexistir relação entre o trabalho e as
lesões, como ela ainda apresenta sinais de
irradiação álgica para membro inferior direito e,
fundamentalmente, se submeteu a artrodese, há
incapacidade laborativa parcial.
Trata-se da fixação de um corpo vertebral ao
subjacente com emprego de parafusos e hastes
metálicas. Concomitantemente à redução da
instabilidade, a artrodese restringe a movimentação
do tronco, gerando incapacidade parcial para o
desempenho laborativo.” (fls. 59/60).
O laudo pericial foi bem fundamentado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação de incapacidade
laborativa e nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial, foi
contundente ao assegurar que a doença colunar não tem, em absoluto,
qualquer relação com o trabalho como técnica de enfermagem em laboratório
de análises clínicas.
Ademais, explicou que, considerando a idade da periciada, é
indiscutível a necessidade de um fator traumático a funcionar, ao menos, como
concausa para a eclosão ou agravamento da doença. Nada obstante,
assegurou que este fator certamente não advém do trabalho, considerando o
tipo de atividade realizada e o pequeno tempo de efetivo exercício.
Consigno ainda que, após a impugnação apresentada pela
segurada, o expert ratificou seu entendimento, mantendo o afastamento do
nexo causal ou concausal, considerando desnecessária a realização de vistoria
ambiental (fls. 96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1064040-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu no
caso.
Ademais, não houve abertura de CAT pela empregadora,
tampouco a concessão de benefícios sob a rubrica acidentária, evidenciando a
incorrência de acidente ou doença do trabalho.
Ressalto ainda que os demais documentos constantes dos autos,
como atestados e relatórios médicos, que, sob o ponto de vista da recorrente,
comprovariam a incapacidade laborativa de origem ocupacional, não são
mesmo suficientes a infirmar a segura conclusão da perícia médica, à luz dos
requisitos autorizadores para a indenização infortunística pretendida.
Da mesma forma, não prospera o pedido de conversão do
julgamento em diligência para repetição da prova técnica e realização de
vistoria ambiental.
Como visto, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição, pois o expert de maneira suficientemente fundamentada
afastou o nexo de causalidade, sendo desnecessários outros esclarecimentos.
A circunstância de o laudo não ser totalmente favorável aos
interesses da recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se
identifica qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de
molde a afastar sua validade como prova fundamental para a formação do
convencimento do juízo.
Vale lembrar que a apreciação das provas pelo magistrado é livre,
sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos,
competindo-lhe o indeferimento de diligências inúteis ou meramente
protelatórias, conforme preceituam o artigo 370 e parágrafo único do Código de
Processo Civil.
A rigor, inexiste qualquer fundamento sério para a realização de
uma segunda perícia médica, ou mesmo de vistoria ambiental, que no caso
seriam inúteis para o preenchimento do espaço cognitivo necessário à
conclusão judicial.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou moléstia.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator